Tribunal: TJDFT
Processo: 0704846-48.2022.8.07.0011
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ASSINATURA ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL EXPEDIDO POR AUTORIDADE CERTIFICADORA ICP-BRASIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. REQUISITO NÃO PREVISTO EM LEI. CERTIFICAÇÃO PRIVADA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de busca e apreensão, que indeferiu a petição inicial com base no artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I, do CPC. 1.1. Nesta sede recursal, o banco autor pede a cassação da sentença proferida, determinando-se a remessa dos autos para o Juízo de Primeiro Grau, para devida apreensão do bem, nos termos da ação proposta. Argumenta que o contrato foi assinado eletronicamente através da certificadora digital Certisign, a qual garante autenticidade, confidencialidade, integridade e não repúdio nas operações realizadas por meio dele, atribuindo validade jurídica.
2. Segundo dispõe o art. 107 do CC, a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir. 2.1. No que tange às assinaturas digitais, sabe-se que ganharam regulamentação no Brasil a partir da Medida Provisória no 2200-2/2001, de 24 de agosto de 2001, que “Institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP – Brasil”. 2.2. Conforme consta do art. 10, § 2o, “O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento”. 2.3. Com efeito, extrai-se que a norma não veda ou restringe a utilização de outros meios, além da ICP-Brasil, para comprovação de autoria e integridade de documento eletrônico. 2.4. Especificamente quanto à cédula de crédito bancário, a legislação especial, positivada no § 5o do art. 29 da Lei no 10.931/2004, é expressa ao prever a possibilidade de assinatura do instrumento de forma eletrônica. 2.5. Assim, impõe-se reconhecer a assinatura eletrônica aposta na cédula de crédito bancário garantida por alienação fiduciária, mesmo sem certificado digital emitido pela ICP – Brasil, porquanto assegurada a possibilidade de identificação dos signatários, e ressalvada a possibilidade de impugnação pelos meios admissíveis. 2.6. Precedente: “(...) 2. A regulamentação normativa das chaves públicas, segundo artigo 10, § 2o, da MP no2.200-2/2001, não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento. 3. Possível ao réu, se o caso, alegar oportunamente a inautenticidade da assinatura eletrônica do contrato, conforme artigo 373, II, do CPC.” (07151849620228070006, Relator: Mario-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, publicado no DJE: 22/8/2023).
3. No contrato constante dos autos, verifica-se que além de identificar o veículo objeto da busca e apreensão, o valor total da dívida, prazo para pagamento e a taxa de juros, a assinatura eletrônica do cliente foi registrada com a geolocalização, a data e hora da assinatura, o nome e CPF do consumidor, bem como o ID da sessão do usuário e biometria facial, de modo que não se vislumbra qualquer invalidade do contrato, pois suficientes os elementos para identificação do devedor fiduciário. 3.1. Sendo o objeto deste recurso apenas verificar a validade do contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes de forma eletrônica para fins de instrução inicial da ação de busca e apreensão, sem o condão de fazer precluir o debate sobre os demais requisitos necessários para o ingresso da referida ação, faz-se necessária a cassação da sentença e o retorno dos autos para o regular prosseguimento na origem.
4. Em razão da cassação da sentença, com o retorno dos autos para a primeira instância, não há condenação em honorários advocatícios: “(...) A cassação da sentença, com o prosseguimento do processo no Juízo de origem, prejudica o pedido de condenação em honorários advocatícios de sucumbência em sede recursal”. (20160110156246APC, Relator: Esdras Neves, 6a turma cível, DJE: 10/10/2017).
5. Apelo provido.